Tribunal: TJSP
Processo: 0075781-82.2017.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0075781-82.2017.8.26.0050/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
DIEGO APARECIDO LIMA, é embargado COLENDA 8a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos
de declaração ajuizados em prol de Diego Aparecido Lima, nos termos constantes do
v. acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E FARTO SALLES.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0075781-82.2017.8.26.0050/50000 -Voto no 41.040
2
Embargos de Declaração no 0075781-82.2017.8.26.0050/50000
Comarca de Guarulhos 2a Vara Criminal
Embargante: Diego Aparecido Lima
Embargada: Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto n.o 41.040
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGAÇÃO DE QUE
O V. ACÓRDÃO ENCERRA ERRO MATERIAL NA
DOSIMETRIA DAS PENAS.
CASO EM QUE O V. ACÓRDÃO HÁ QUE SER
DECLARADO,
PARA
FIM
DE
OPERAR-SE
A
RETIFICAÇÃO DO ERRO VERIFICADO.
Embargos de declaração acolhidos.
1 - Trata-se de embargos de declaração interpostos
em favor de Diego Aparecido Lima, com relação ao v. Acórdão de fls.
335/348, julgado em 29/08/2019, pelo qual, por votação unânime, foi dado
provimento ao apelo do Ministério Público, e desprovido o ajuizado em prol do
ora embargante, para que, mantida no mais, por seus fundamentos, a r.
sentença, cumpra as penas finais de sete anos e oito meses de reclusão, em
regime prisional inicial fechado, mais o pagamento de vinte e três dias-multa,
valorados como na r. sentença, por infração aos ditames dos artigos 157, § 2o, I
e II, do Código Penal, e 244-B, da Lei no 8.069/90, na forma do artigo 69, mais
o artigo 180, caput, c.c. artigo 69, ambos do mesmo Codex, com determinação.
Aduz o embargante que o v. Acórdão deve ser
declarado, uma vez que "houve equívoco na realização dos cálculos da
reprimenda" (fl. 01, do incidente), posto que a pena de reclusão foi estabelecida
em sete anos e oito meses, quando o correto seria sete anos e seis meses (fls.
01/02, do incidente).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0075781-82.2017.8.26.0050/50000 -Voto no 41.040
3
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso concreto há que se acolher os presentes
embargos de declaração, para fim de correção de parte do Aresto em questão.
Nesse diapasão, observa-se que, equivocadamente,
constou, na penúltima linha do terceiro parágrafo de fl. 344, que a soma das
penas dos crimes de roubo e de corrupção de menor resultaria em "seis anos e
oito meses de reclusão", assim como constou, na segunda linha do quarto
parágrafo da mesma folha, que a somatória final de todas as penas totalizou
"sete anos e oito meses de reclusão", falha que foi reproduzida na parte
dispositiva do v. Acórdão, a revelar, pois, que, de fato, ocorreu o erro
material aventado pelo embargante.
Portanto, altera-se o terceiro e quarto parágrafos de
fl. 344, para o que segue:
"Este
Relator
e
o
insigne
Terceiro
Juiz
recepcionam o concurso material de delitos, dada a diversidade dos bens
jurídicos tutelados, dos momentos consumativo distintos, e da autonomia
dos desígnios que informaram cada uma das condutas típicas, sendo de
se observar que o douto Revisor considera que deva prevalecer o
concurso formal próprio, razão pela qual fica recepcionado, por maioria,
o concurso material, daí porque, estabelecidos cinco anos e seis meses de
reclusão, mais treze dias-multa, pelo roubo, e um ano de reclusão pela
corrupção de menor, cumprirá o réu, portanto, seis anos e seis meses de
reclusão, e paga de treze dias-multa, por tais crimes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0075781-82.2017.8.26.0050/50000 -Voto no 41.040
4
E somadas tais sanções às do crime de
receptação, nos termos do artigo 69, do Código Penal, as penas finais
totalizam sete anos e seis meses de reclusão, e paga de vinte e três dias-
multa, valorados como na r. sentença."
Demais, o dispositivo final do v. Acórdão passa a
conter a seguinte redação:
"Isto posto, dá-se provimento ao recurso
ministerial, desprovendo-se o ajuizado em favor de Diego Aparecido
Lima, para que, mantida no mais, por seus fundamentos, a r. sentença,
cumpra as penas de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em
regime prisional inicial fechado, mais o pagamento de 23 (vinte e três)
dias-multa, valorados como no édito monocrático, por infração aos
ditames dos artigos 157, §2o, I e II, do Código Penal, e 244-B, da Lei no
8.069/90, na forma do artigo 69, mais o artigo 180, caput, na forma do
artigo 69, ambos do mesmo Codex. Tendo havido alteração no
julgamento, comunique-se, pela Secretaria, o teor da presente decisão ao
Juízo das Execuções Criminais, nos termos da Portaria no 05/2016, da
Presidência da Seção de Direito Criminal desta Corte."
Assim, acolhem-se os embargos de declaração
ajuizados em prol de Diego Aparecido Lima, nos termos da declaração supra
referida.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator